Tribunal: TRF3
Processo: 0000147-37.2014.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
357/779)

0000147-37.2014.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ESBULHO CONFIGURADO. ÁREA EM ESTADO DE COMPLETO ABANDONO PELA CONCESSIONÁRIA. LINHA FÉRREA DESATIVADA. OCUPAÇÃO PARA MORADIA. AUSÊNCIA DE FINALIDADE PÚBLICA DA ÁREA PELA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A demanda foi ajuizada por All América Latina Logística Malha Paulista S/A, atualmente denominada Rumo Malha Paulista S/A, com pedido liminar, visando à reintegração de posse da faixa de domínio da ferrovia, na altura do km 120+066 e 120+142, ao final da rua Maximina Idelfonso Ventura, bairro Caiçara, no município de Praia Grande/SP, esbulhada pelos réus.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

3. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando a impossibilidade dos réus permane

Inteiro teor:
357/779)

0000147-37.2014.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ESBULHO CONFIGURADO. ÁREA EM ESTADO DE COMPLETO ABANDONO PELA CONCESSIONÁRIA. LINHA FÉRREA DESATIVADA. OCUPAÇÃO PARA MORADIA. AUSÊNCIA DE FINALIDADE PÚBLICA DA ÁREA PELA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A demanda foi ajuizada por All América Latina Logística Malha Paulista S/A, atualmente denominada Rumo Malha Paulista S/A, com pedido liminar, visando à reintegração de posse da faixa de domínio da ferrovia, na altura do km 120+066 e 120+142, ao final da rua Maximina Idelfonso Ventura, bairro Caiçara, no município de Praia Grande/SP, esbulhada pelos réus.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

3. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando a impossibilidade dos réus permanecerem no local, pois se trata de área de propriedade da União, devendo prevalecer, portanto, o interesse público, determinando-se a imediata reintegração de posse da área esbulhada em seu favor. Pleiteia, ainda, o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. Neste contexto, observa-se que é incontroverso nos autos que a autora, ora apelante, na qualidade de empresa concessionária de serviços públicos de transporte ferroviário de cargas, detém a posse da área objeto da demanda, ocupada pelos réus, ora apelados, restando configurado, portanto, o esbulho possessório.

5. Todavia, a r. sentença julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a referida área se encontra há anos em estado de completo abandono pela apelante, razão pela qual passou a ser ocupada por milhares de pessoas, que constituíram moradia no local.

6. Outrossim, ressalta a D. Magistrada que foi constatada, em visita do Juízo ao local e em documentos constantes em outra ação de reintegração de posse ajuizada pela ora apelante (proc. n. 0007201-59.2011.403.6104), a existência de vagões abandonados em avançado estado de deterioração, bem como de locais onde o trilho foi totalmente coberto pela mata ou pelo asfalto.

7. Desta forma, claro está que a apelante vem descumprindo, reiteradamente, a sua obrigação de conservar a área em questão, conforme previsto no Contrato de Concessão firmado com a União, nos seguintes termos: "CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES (...) 9.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA: (...) XIV) Zelar pela integridade dos bens vinculados à CONCESSÃO, conforme normas técnicas específicas, mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento e conservação, até a sua transferência à CONCEDENTE ou à nova CONCESSIONÁRIA".

8. Ademais, não se pode ignorar a relevância das informações trazidas pela D. Juíza a quo no bojo da r. sentença, no sentido de se tratar de área ocupada há vários anos por pessoas de baixa renda, para fins de moradia, sendo dada a devida função social àquela propriedade.

9. Diante disso, entende-se que os réus, ora apelados, detêm a melhor posse, mormente porque a apelante busca apenas a desocupação do local, sem qualquer intenção de utilização efetiva da área, tendo, inclusive, afirmado ao D. Juízo que a linha férrea se encontra desativada.

10. Ressalte-se, por oportuno, que não se está negando a natureza pública do bem, tampouco o domínio da União sobre a área, mas, tão somente o direito da apelante em ser reintegrada na posse de um imóvel por ela abandonado, em detrimento de pessoas que residem no local e que, no momento, melhor atendem ao interesse público.

11. Nada obsta, todavia, que, caso sobrevenha plano de reativação da referida linha férrea ou de qualquer outra finalidade pública para área, a apelante venha a ajuizar nova ação de reintegração de posse.

12. Desta feita, por todos os ângulos analisados, não restou comprovado o direito da apelante em ser reintegrada na posse da área objeto dos autos.

13. Mantida a condenação em honorários advocatícios, uma vez que, nos termos do artigo 85 do CPC, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

14. Condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

15. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000147-37.2014.4.03.6104

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ABNER LUIZ DE FANTI CARNICER - SP399679-A, ELZEANE DA ROCHA - SP333935-A, ANA LUIZA GARCIA MACHADO - SP338087-A, ROSANGELA COELHO COSTA - SP356250-A, RAFFAELA LOPES CABRAL DE OLIVEIRA - SP391195-A, JOAO CARLOS LIMA DA SILVA - SP338420-A, RAPHAEL DE ALMEIDA MOURA LOUREIRO - SP377461-A

APELADO: LUIZ SUMAR NADONA, CLEUSA ROSATO, AZARIAS NUNES, LENILSO PEQUENO DA SILVA, SERGIO NOBREGA, MARIA DE FATIMA DA SILVA, VILMA CAMARGO PEDROSO, WILMA CABRAL NADONA, VALTER DE ALMEIDA SANTOS, DORACI ALVES DE ALMEIDA SANTOS

Advogados do(a) APELADO: MARCELO MENEZES DA CUNHA - SP99996, JULIO CESAR NEBIAS DOS SANTOS - SP135026-A

Advogados do(a) APELADO: MARCELO MENEZES DA CUNHA - SP99996, JULIO CESAR NEBIAS DOS SANTOS - SP135026-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000147-37.2014.4.03.6104

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ANA LUIZA GARCIA MACHADO - SP338087-A, ROSANGELA COELHO COSTA - SP356250-A, RAFFAELA LOPES CABRAL DE OLIVEIRA - SP391195-A, JOAO CARLOS LIMA DA SILVA - SP338420-A, RAPHAEL DE ALMEIDA MOURA LOUREIRO - SP377461-A

APELADO: LUIZ SUMAR ILVA, VILMA CAMARGO PEDROSO, WILMA CABRAL NADONA, VALTER DE ALMEIDA SANTOS, DORACI ALVES DE ALMEIDA SANTOS

Advogados do(a) APELADO: MARCELO MENEZES DA CUNHA - SP99996, JULIO CESAR NEBIAS DOS SANTOS - SP135026-A

Advogados do(a) APELADO: MARCELO MENEZES DA CUNHA - SP99996, JULIO CESAR NEBIAS DOS SANTOS - SP135026-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RUMO MALHA PAULISTA S/A contra a sentença que revogou a liminar anteriormente concedida e julgou improcedente a ação de reintegração de posse, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Sustenta a apelante, em síntese, a impossibilidade dos réus permanecerem no local, pois se trata de área de propriedade da União, devendo prevalecer o interesse público, determinando-se a imediata reintegração de posse da área esbulhada em seu favor. Pleiteia, ainda, o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Com contrarrazões, os autos vieram a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000147-37.2014.4.03.6104

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ANA LUIZA GARCIA MACHADO - SP338087-A, ROSANGELA COELHO COSTA - SP356250-A, RAFFAELA LOPES CABRAL DE OLIVEIRA - SP391195-A, JOAO CARLOS LIMA DA SILVA - SP338420-A, RAPHAEL DE ALMEIDA MOURA LOUREIRO - SP377461-A

APELADO: LUIZ SUMAR NADONA, CLEUSA ROSATO, AZARIAS NUNES, LENILSO PEQUENO DA SILVA, SERGIO NOBREGA, MARIA DE FATIMA DA SILVA, VILMA CAMARGO PEDROSO, WILMA CABRAL NADONA, VALTER DE ALMEIDA SANTOS, DORACI ALVES DE ALMEIDA SANTOS

Advogados do(a) APELADO: MARCELO MENEZES DA CUNHA - SP99996, JULIO CESAR NEBIAS DOS SANTOS - SP135026-A

Advogados do(a) APELADO: MARCELO MENEZES DA CUNHA - SP99996, JULIO CESAR NEBIAS DOS SANTOS - SP135026-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A demanda foi ajuizada por All América Latina Logística Malha Paulista S/A, atualmente denominada Rumo Malha Paulista S/A, em face de Luis Sumar Nadona, Azarias Nunes, Lenilso Pequeno da Silva, Sérgio Nóbrega e outros a serem identificados, com pedido liminar, visando à reintegração de posse da faixa de domínio da ferrovia, na altura do km 120+066 e 120+142, ao final da rua Maximina Idelfonso Ventura, bairro Caiçara, no município de Praia Grande/SP, esbulhada pelos réus.

Houve a inclusão de Maria de Fátima da Silva, Vilma Camargo Pedroso Nóbrega, Wilma Cabral Nadona, Walter de Almeida Santos (ID 70668727, fl. 44) e Doraci Alves de Almeida Santos (ID 70668728, fl. 70) no polo passivo da demanda.

Após a apresentação de Contestação e Réplica, a liminar foi parcialmente deferida (ID 70668728, fls. 87/89), para determinar que não sejam praticados novos atos que causem danos à estrutura operacional da malha ferroviária.

A União e o DNIT manifestaram interesse no feito e foram incluídos na lide, como assistentes simples da autora (ID 70668730, fl. 06).

A autora apresentou novo relatório de invasão (ID 70668730, fls. 36/48) e informou que a linha férrea objeto da demanda encontrava-se inativa (ID 70668730, fls. 81/82).

Sobreveio sentença (ID 70668739 e 70668743), que revogou a liminar anteriormente concedida e julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando a impossibilidade dos réus permanecerem no local, pois se trata de área de propriedade da União, devendo prevalecer, portanto, o interesse público, determinando-se a imediata reintegração de posse da área esbulhada em seu favor. Pleiteia, ainda, o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Neste contexto, observo que é incontroverso nos autos que a autora, ora apelante, na qualidade de empresa concessionária de serviços públicos de transporte ferroviário de cargas, detém a posse da área objeto da demanda, ocupada pelos réus, ora apelados, restando configurado, portanto, o esbulho possessório.

Todavia, a r. sentença julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a referida área se encontra há anos em estado de completo abandono pela apelante, razão pela qual passou a ser ocupada por milhares de pessoas, que constituíram moradia no local.

Outrossim, ressalta a D. Magistrada que foi constatada, em visita do Juízo ao local e em documentos constantes em outra ação de reintegração de posse ajuizada pela ora apelante (proc. n. 0007201-59.2011.403.6104), a existência de vagões abandonados em avançado estado de deterioração, bem como de locais onde o trilho foi totalmente coberto pela mata ou pelo asfalto. Vejamos:

"Em que pese estar demonstrado, nestes autos, que a parte ré invadiu área de domínio da autora RUMO, é fato público e notório dos moradores da Baixada Santista o completo abandono de seu patrimônio, por parte desta empresa, em total descumprimento de seu dever e responsabilidade de conservar a área que está sob o seu domínio.

Tal abandono está possibilitando a ocupação das faixas de domínio, das faixas não edificáveis e até mesmo dos imóveis que lhe pertencem por milhares de pessoas, em toda a extensão da malha ferroviária, com construções que variam de simples barracos a casas de alvenaria com acabamento refinado, construídas ao longo de anos.

Um passeio pela região, seguindo a linha férrea mencionada nestes autos, que segue todo o litoral sul, possibilita fácil constatação da conduta da autora.

Há locais com vagões abandonados em avançado estado de deterioração, que servem apenas para proliferação de doenças e abrigo para criminosos.

Há inúmeros locais em que a mata está tão alta que sequer se consegue visualizar o trilho.

Em outros tantos, foram construídas ruas e avenidas, com a total cobertura dos trilhos pelo asfalto.

Imóveis operacionais foram invadidos, reformados e ocupados, inclusive com pagamento de contas de luz pelos ocupantes.

Tudo isso ao longo de anos, muitos destes antes, inclusive, do ajuizamento desta demanda.

Tal fato foi devidamente demonstrado nos autos da ação de reintegração de posse n. 0007201-59.2011.403.6104 (entre outras), em trâmite perante este Juízo, por intermédio da qual a também autora ALL pretende ser reintegrada numa área em que residem milhares de pessoas, a qual foi invadida provavelmente até mesmo pelo Conjunto Habitacional São Vicente II, construído com recursos do FAR – Fundo de Arrendamento Residencial, dentro do Programa Minha Casa Minha Vida.

Em tal feito, foram anexados mapas e fotos que demonstram o total descaso da autora com seu patrimônio – tendo este Juízo se dirigido ao local e percorrido a linha férrea da autora durante quilômetros, todos completamente abandonados."

Desta forma, claro está que a apelante vem descumprindo, reiteradamente, a sua obrigação de conservar a área em questão, conforme previsto no Contrato de Concessão firmado com a União, nos seguintes termos:

"CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

(...)

9.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA:

(...)

XIV) Zelar pela integridade dos bens vinculados à CONCESSÃO, conforme normas técnicas específicas, mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento e conservação, até a sua transferência à CONCEDENTE ou à nova CONCESSIONÁRIA;" (ID 70668720, fl. 26)

Ademais, não se pode ignorar a relevância das informações trazidas pela D. Juíza a quo no bojo da r. sentença, no sentido de se tratar de área ocupada há vários anos por pessoas de baixa renda, para fins de moradia, sendo dada a devida função social àquela propriedade.

Diante disso, entendo que os réus, ora apelados, detêm a melhor posse, mormente porque a apelante busca apenas a desocupação do local, sem qualquer intenção de utilização efetiva da área, tendo, inclusive, afirmado ao D. Juízo que a linha férrea se encontra desativada.

Ressalte-se, por oportuno, que não se está negando a natureza pública do bem, tampouco o domínio da União sobre a área, mas, tão somente o direito da apelante em ser reintegrada na posse de um imóvel por ela abandonado, em detrimento de pessoas que residem no local e que, no momento, melhor atendem ao interesse público.

Nada obsta, todavia, que, caso sobrevenha plano de reativação da referida linha férrea ou de qualquer outra finalidade pública para área, a apelante venha a ajuizar nova ação de reintegração de posse.

Desta feita, por todos os ângulos analisados, não restou comprovado o direito da apelante em ser reintegrada na posse da área objeto dos autos.

Noutro vértice, mantenho a sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que, nos termos do artigo 85 do CPC, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

Por fim, condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em face do exposto,nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ESBULHO CONFIGURADO. ÁREA EM ESTADO DE COMPLETO ABANDONO PELA CONCESSIONÁRIA. LINHA FÉRREA DESATIVADA. OCUPAÇÃO PARA MORADIA. AUSÊNCIA DE FINALIDADE PÚBLICA DA ÁREA PELA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A demanda foi ajuizada por All América Latina Logística Malha Paulista S/A, atualmente denominada Rumo Malha Paulista S/A, com pedido liminar, visando à reintegração de posse da faixa de domínio da ferrovia, na altura do km 120+066 e 120+142, ao final da rua Maximina Idelfonso Ventura, bairro Caiçara, no município de Praia Grande/SP, esbulhada pelos réus.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

3. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando a impossibilidade dos réus permanecerem no local, pois se trata de área de propriedade da União, devendo prevalecer, portanto, o interesse público, determinando-se a imediata reintegração de posse da área esbulhada em seu favor. Pleiteia, ainda, o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. Neste contexto, observa-se que é incontroverso nos autos que a autora, ora apelante, na qualidade de empresa concessionária de serviços públicos de transporte ferroviário de cargas, detém a posse da área objeto da demanda, ocupada pelos réus, ora apelados, restando configurado, portanto, o esbulho possessório.

5. Todavia, a r. sentença julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a referida área se encontra há anos em estado de completo abandono pela apelante, razão pela qual passou a ser ocupada por milhares de pessoas, que constituíram moradia no local.

6. Outrossim, ressalta a D. Magistrada que foi constatada, em visita do Juízo ao local e em documentos constantes em outra ação de reintegração de posse ajuizada pela ora apelante (proc. n. 0007201-59.2011.403.6104), a existência de vagões abandonados em avançado estado de deterioração, bem como de locais onde o trilho foi totalmente coberto pela mata ou pelo asfalto.

7. Desta forma, claro está que a apelante vem descumprindo, reiteradamente, a sua obrigação de conservar a área em questão, conforme previsto no Contrato de Concessão firmado com a União, nos seguintes termos: "CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES (...) 9.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA: (...) XIV) Zelar pela integridade dos bens vinculados à CONCESSÃO, conforme normas técnicas específicas, mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento e conservação, até a sua transferência à CONCEDENTE ou à nova CONCESSIONÁRIA".

8. Ademais, não se pode ignorar a relevância das informações trazidas pela D. Juíza a quo no bojo da r. sentença, no sentido de se tratar de área ocupada há vários anos por pessoas de baixa renda, para fins de moradia, sendo dada a devida função social àquela propriedade.

9. Diante disso, entende-se que os réus, ora apelados, detêm a melhor posse, mormente porque a apelante busca apenas a desocupação do local, sem qualquer intenção de utilização efetiva da área, tendo, inclusive, afirmado ao D. Juízo que a linha férrea se encontra desativada.

10. Ressalte-se, por oportuno, que não se está negando a natureza pública do bem, tampouco o domínio da União sobre a área, mas, tão somente o direito da apelante em ser reintegrada na posse de um imóvel por ela abandonado, em detrimento de pessoas que residem no local e que, no momento, melhor atendem ao interesse público.

11. Nada obsta, todavia, que, caso sobrevenha plano de reativação da referida linha férrea ou de qualquer outra finalidade pública para área, a apelante venha a ajuizar nova ação de reintegração de posse.

12. Desta feita, por todos os ângulos analisados, não restou comprovado o direito da apelante em ser reintegrada na posse da área objeto dos autos.

13. Mantida a condenação em honorários advocatícios, uma vez que, nos termos do artigo 85 do CPC, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

14. Condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

15. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.